Tribunal: TJBA
Processo: 0000780-26.2015.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000780-26.2015.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: DIEGO DOURADO SILVA Advogado(s): BRAZ GOMES, RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA, REGIS ADRIANO FERREIRA, RODRIGO ALVES CHAVES, IRINEU DE OLIVEIRA FILHO APELADO: J.LIESENFELD & J.LUPSCHINSKI LTDA Advogado(s): ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA, JACIRA REGIANE DE RAMOS SILVA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TÍTULO HÁBIL DE PROPRIEDADE. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO CONTRATUAL E AGIOTAGEM. APELO IMPROVIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de imissão de posse, sob o fundamento de ausência de demonstração da propriedade sobre o imóvel litigioso. O apelante sustenta ter adquirido o imóvel por escritura pública devidamente registrada e que a apelada exerce posse injusta sobre o bem, requerendo a imissão na posse e indenização por perdas e danos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante demonstrou os requisitos necessários para a ação de imissão de posse, notadamente: (i) a prova do domínio da coisa; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta, considerando os indícios de que o contrato de compra e venda configura negócio simulado para mascarar prática de agiotagem. III. Razões de decidir 3. A ação de imissão de posse é ação de natureza petitória que exige como requisitos específicos a prova do domínio da coisa, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta, tendo como causa de pedir a propriedade e o direito de sequela inerente. 4. A disparidade entre o valor de mercado do imóvel (R$ 1.400.000,00) e o valor pelo qual foi adquirido (R$ 763.000,00) constitui indício robusto de que o negócio não reflete a realidade, mas serve apenas como garantia para operação de empréstimo a juros extorsivos. 5. Existe ação declaratória de nulidade de negócio jurídico conexa (nº 0001174-33.2015.8.05.0154), aforada pelo vendedor contra o apelante, questionando a validade da escritura pública, o que impõe a manutenção da improcedência para evitar decisões contraditórias. 6. O apelante foi incapaz de trazer aos autos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito buscado pela requerida, limitando-se a sustentar a validade formal da escritura pública, sem afastar os indícios de simulação contratual. IV. Dispositivo e tese ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.